Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o fato supostamente praticado pelo paciente afeta a mobilidade urbana, causa prejuízo ao Erário e, por consequência, afeta os preços das passagens para a população em geral.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, dado o seu caráter cautelar.
3. Ordem denegada.